Tribunal: TCU
Processo: 033.262/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo FNDE em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos transferidos para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2016.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Carlos Artur Soares de Avellar Júnior, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Pnate, no exercício de 2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "a"; 19, parágrafo único; 23, inciso III; 28, inciso II; e 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Carlos Artur Soares de Avellar Júnior; 9.2. aplicar a Carlos Artur Soares de Avellar Júnior multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente da data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. encaminhar cópia desta decisão ao responsável, ao FNDE e ao Município de Barreiros/PE, para conhecimento, e ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, para as providências que entender pertinentes, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.